Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703812-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente apelo foi julgado e provido nos termos do acórdão ID 14966268. O apelante requer, no presente momento, a substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia em razão da crise de Pandemia que lhe está gerando prejuízos financeiros e operacionais. Em atenção ao princípio do contraditório, dê-se vista ao Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de substituição da garantia do juízo, formulado no ID 15835722. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator